Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024644-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), J. M. F. M. B. - CPF: 086.034.911-00 (EMBARGADO), FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 898.218.071-00 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO AMORIM SILVA - CPF: 081.423.111-00 (EMBARGADO), THAIS AMORIM DA SILVA - CPF: 049.085.731-07 (EMBARGADO), THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.048.381-75 (EMBARGADO), SANDRA AMORIM BRANCO - CPF: 861.184.391-68 (EMBARGADO), THAINARA CRISTINA AMORIM DA SILVA - CPF: 049.085.661-60 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (PROCURADOR), FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 898.218.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA -
ALEGADA OMISSÃO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1024644-41.2022.8.11.0000

Embargante
: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A.

Embargado
: JOÃO MIGUEL FRANCISCO MOREIRA BARBOSA E OUTROS.

Processo na origem: 1037753-96.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S. A.

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO CARACTERIZADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015.

No caso, ausente a demonstração do perigo de dano, impossível a tutela provisória para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Embargos
(Id. 167204218): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto alega que estão demonstrados os critérios necessários para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado para que seja concedido o efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, vale dizer, concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou o pedido. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
A seguradora, ora agravante, opôs embargos à execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido e constitui o objeto do presente recurso.

Com efeito,
os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1o, CPC).

A atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução é admitida excepcionalmente, quando preenchidos tais requisitos
.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC,
os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante formular tal pedido e demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.
Também se faz imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Tais pressupostos são cumulativos, ou seja, a ausência qualquer um deles impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

(...)

Portanto,
se o exequente ainda não aceitou o bem ofertado em garantia, e nem restou demonstrado o efetivo perigo de dano, ausentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada quanto a esse aspecto
. (...)” (g.n.)

Ademais, insta salientar que, ao contrário das alegações apresentadas,
não se verifica a ocorrência de omissão
.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do julgado, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgado e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
. 3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos, é caso de negar
provimento ao recurso.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023